Tribunal: TJDFT
Processo: 0721074-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721074-39.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SHAMMAH ALIMENTOS EIRELI - ME IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETARIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em respeito ao principio da não surpresa, intimem-se as partes acerca do teor da certidão que noticiou o julgamento do Tema Repetitivo no. 986 do STJ para que, querendo, no prazo de cinco dias, apresentem manifestação. Após, venham-me conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora